Tribunal: TJES
Processo: 0002228-53.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-22

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA JUDICIAL CORROBORADA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DETRAÇÃO. REGIME MANTIDO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO COM DETERMINAÇÃO DE COMPATIBILIZAÇÃO DO REGIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, que o condenou à pena de 7 anos, 1 mês e 16 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 19 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP). A defesa postula: (i) o direito de recorrer em liberdade; (ii) a nulidade do reconhecimento fotográfico; (iii) a absolvição por insuficiência de provas; (iv) a aplicação da causa de diminuição da participação de menor importância; (v) a detração da pena; (vi) a fixação de regime mais brando; e (vii) a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) conceder ao apelante o direito de recorrer em liberdade; (ii) declarar a nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do CPP; (iii) absolver o réu por ausência de prova suficiente para a condenação; (iv) aplicar a causa de diminuição da participação de menor importância; (v) aplicar a detração penal; (vi) fixar regime de cumprimento de pena mais favorável; e (vii) conceder o benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção da prisão preventiva se justifica pela presença dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como pela segregação cautelar durante toda a instrução, não havendo violação ao princípio da homogeneidade, sendo admitida a compatibilização com o regime semiaberto.

4. A alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico encontra óbice na preclusão, por não ter sido arguida no momento oportuno, além de não comprometer a validade da condenação, dada a existência de provas autônomas e convergentes, como o depoimento da vítima, do policial e a confissão judicial do apelante.

5. A absolvição não se sustenta, pois há robusto conjunto probatório composto por confissão do réu, depoimento detalhado da vítima e testemunhos judiciais, que confirmam a prática do delito e a coautoria do apelante, afastando a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

6. A tese de participação de menor importância não se aplica, visto que o apelante executou atos centrais do crime, inclusive agredindo a vítima e participando ativamente da subtração do veículo, não havendo contribuição meramente secundária.

7. A detração do tempo de prisão cautelar (1 ano, 8 meses e 6 dias) não altera o regime inicial semiaberto, pois a pena remanescente permanece superior a 4 anos, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do CP, cabendo ao Juízo da Execução Penal aplicar concretamente a detração.

8. A concessão da gratuidade da justiça deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, momento oportuno para avaliação da hipossuficiência do condenado, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção da prisão preventiva é legítima mesmo diante da fixação de regime semiaberto, desde que estejam presentes os requisitos do art. 312 do CPP e que seja compatibilizada com o regime aplicado na sentença.

2. A ausência de impugnação oportuna à regularidade do reconhecimento fotográfico impede o reconhecimento de nulidade de algibeira.

3. A existência de provas independentes e harmônicas com o reconhecimento fotográfico afasta a nulidade e valida a condenação.

4. A confissão judicial, o depoimento da vítima e a prova testemunhal corroborada legitimam a condenação penal.

5. A causa de diminuição da participação de menor importância não se aplica ao coautor que realiza atos executórios centrais.

6. A detração de pena não implica, necessariamente, alteração do regime inicial de cumprimento da pena, cabendo ao Juízo da Execução Penal a sua aplicação concreta.

7. A análise da gratuidade da justiça e da isenção de custas é de competência do Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, § 1º, 33, § 2º, "b", e 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, arts. 226, 312 e 804; LEP, art. 66, III, "c".

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC n. 214.053/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 30.06.2025;
STJ, RCD no PExt no HC n. 794.619/SC, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 06.05.2025, DJEN 13.05.2025;
STJ, AgRg no HC n. 907.668/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.06.2024, DJe 12.06.2024;
STJ, AgRg no HC n. 717.803/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.08.2022, DJe 16.08.2022;
STJ, AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.03.2025, DJEN 26.03.2025;
STJ, AgRg no AREsp 1364031/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05.05.2020, DJe 12.05.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002228-53.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA JUDICIAL CORROBORADA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DETRAÇÃO. REGIME MANTIDO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO COM DETERMINAÇÃO DE COMPATIBILIZAÇÃO DO REGIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, que o condenou à pena de 7 anos, 1 mês e 16 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 19 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP). A defesa postula: (i) o direito de recorrer em liberdade; (ii) a nulidade do reconhecimento fotográfico; (iii) a absolvição por insuficiência de provas; (iv) a aplicação da causa de diminuição da participação de menor importância; (v) a detração da pena; (vi) a fixação de regime mais brando; e (vii) a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) conceder ao apelante o direito de recorrer em liberdade; (ii) declarar a nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do CPP; (iii) absolver o réu por ausência de prova suficiente para a condenação; (iv) aplicar a causa de diminuição da participação de menor importância; (v) aplicar a detração penal; (vi) fixar regime de cumprimento de pena mais favorável; e (vii) conceder o benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção da prisão preventiva se justifica pela presença dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como pela segregação cautelar durante toda a instrução, não havendo violação ao princípio da homogeneidade, sendo admitida a compatibilização com o regime semiaberto.

4. A alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico encontra óbice na preclusão, por não ter sido arguida no momento oportuno, além de não comprometer a validade da condenação, dada a existência de provas autônomas e convergentes, como o depoimento da vítima, do policial e a confissão judicial do apelante.

5. A absolvição não se sustenta, pois há robusto conjunto probatório composto por confissão do réu, depoimento detalhado da vítima e testemunhos judiciais, que confirmam a prática do delito e a coautoria do apelante, afastando a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

6. A tese de participação de menor importância não se aplica, visto que o apelante executou atos centrais do crime, inclusive agredindo a vítima e participando ativamente da subtração do veículo, não havendo contribuição meramente secundária.

7. A detração do tempo de prisão cautelar (1 ano, 8 meses e 6 dias) não altera o regime inicial semiaberto, pois a pena remanescente permanece superior a 4 anos, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do CP, cabendo ao Juízo da Execução Penal aplicar concretamente a detração.

8. A concessão da gratuidade da justiça deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, momento oportuno para avaliação da hipossuficiência do condenado, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção da prisão preventiva é legítima mesmo diante da fixação de regime semiaberto, desde que estejam presentes os requisitos do art. 312 do CPP e que seja compatibilizada com o regime aplicado na sentença.

2. A ausência de impugnação oportuna à regularidade do reconhecimento fotográfico impede o reconhecimento de nulidade de algibeira.

3. A existência de provas independentes e harmônicas com o reconhecimento fotográfico afasta a nulidade e valida a condenação.

4. A confissão judicial, o depoimento da vítima e a prova testemunhal corroborada legitimam a condenação penal.

5. A causa de diminuição da participação de menor importância não se aplica ao coautor que realiza atos executórios centrais.

6. A detração de pena não implica, necessariamente, alteração do regime inicial de cumprimento da pena, cabendo ao Juízo da Execução Penal a sua aplicação concreta.

7. A análise da gratuidade da justiça e da isenção de custas é de competência do Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, § 1º, 33, § 2º, "b", e 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, arts. 226, 312 e 804; LEP, art. 66, III, "c".

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC n. 214.053/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 30.06.2025;
STJ, RCD no PExt no HC n. 794.619/SC, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 06.05.2025, DJEN 13.05.2025;
STJ, AgRg no HC n. 907.668/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.06.2024, DJe 12.06.2024;
STJ, AgRg no HC n. 717.803/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.08.2022, DJe 16.08.2022;
STJ, AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.03.2025, DJEN 26.03.2025;
STJ, AgRg no AREsp 1364031/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05.05.2020, DJe 12.05.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
TIAGO SILVA DOS SANTOS,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau que consta do ID 14100563, proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou em razão da prática do crime previsto no artigo art. 157, §2º, inciso II e § 2°-A, inciso I, do CP, à pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

A defesa apresentou razões de apelação que constam do ID 14100565, nas quais postula pela (1) pela concessão do direito de recorrer em liberdade, (2) pela nulidade da prova decorrente do reconhecimento fotográfico realizado fora das regras previstas no art. 226, do CPP, (3) pela absolvição por ausência de prova suficiente para condenação, (4) pela redução da pena decorrente da causa de diminuição da participação de menor importância, (5) pela aplicação da detração, (6) por regime de cumprimento de pena mais favorável e, finalmente, (7) pela concessão do benefício da gratuidade da justiça, com a isenção de custas e multas processuais.

O Ministério Público apresentou contrarrazões que constam do ID 14100572, postulando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

De igual forma, a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer que consta do ID 14402197 opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. À Revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
TIAGO SILVA DOS SANTOS,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau (ID 14100563), proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou em razão da prática do crime previsto no artigo art. 157, §2º, inciso II e § 2°-A, inciso I, do CP, à pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

As razões de apelação (ID 14100565) postulam: (1) a concessão do direito de recorrer em liberdade; (2) a nulidade da prova decorrente do reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP; (3) a absolvição por ausência de prova suficiente para condenação; (4) a redução da pena pela participação de menor importância; (5) a aplicação da detração; (6) a fixação de regime de cumprimento de pena mais favorável; e (7) a concessão do benefício da gratuidade da justiça e isenção de custas e demais despesas processuais.

Constou dos autos que o apelante, em concurso de agentes com outra pessoa não identificada, teriam subtraído o automóvel da vítima Esvaldo Furlan, mediante ameaça exercida com violência física e emprego de arma de fogo.

Para melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“Noticia o inquérito policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 30 de junho de 2023, por volta das 13h00min, na Canavial da Lasa, Bairro Santa Cruz, Linhares/ES, o denunciado juntamente com outro indivíduo não identificado, em comunhão de vontades e desígnios, usando arma de fogo, subtraíram coisa alheia móvel consistente em 01 (um) veículo automotor, veículo Fiat Strada, de placa OYJ2522, de propriedade da vítima Esvaldo Furlan.

Emerge dos autos que no dia dos fatos, quando a vítima estava chegando em uma borracharia com o veículo Fiat Strada, de placa OYJ2522, onde for abordado pelo denunciado e outro indivíduo não identificado, na posse de arma de fogo, oportunidade em foi agredido com uma pancada na testa e um chute no punho esquerdo, após empreenderam fuga do local na posse do respectivo veículo. Após, a prática do crime, os Policiais Militares receberam uma denúncia a respeito do roubo, informando que um veículo Fiat Strada, de placa OYJ2522, havia sido abandonado no Canavial do Bairro Santa Cruz.

Ato continuo, ao chegar no local, identificaram que o veículo ainda estava com o motor quente, logo, realizaram patrulhamento na região para localizar os indivíduos, oportunidade em que logram êxito em identificar o denunciado e outro indivíduo, não identificado.

Todavia, ao avistar a guarnição, o denunciado e o outro indivíduo realizaram diversos disparos de arma de fogo em direção aos policiais, momento em que os militares revidaram a injusta agressão.

Por derradeiro, foi identificado que o denunciado havia participado de um outro roubo anterior de um veículo S10, cor prata, placa MT13005, em São Gabriel da Palha e abandonado o veículo na cidade de Colatina/ES, participação essa que foi confirmado pelo denunciado Tiago Silva dos Santos (...)”.

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo à análise do mérito.

1 - Direito de recorrer em liberdade:

A primeira tese arguida pela defesa é a de concessão do direito de recorrer em liberdade.

Para tanto, aduz a ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva e a violação ao princípio da homogeneidade, uma vez que foi fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

No entanto, consoante se extrai dos autos, a prisão preventiva do apelante foi decretada e mantida de forma fundamentada, com base nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, tendo o réu permanecido segregado durante toda a instrução processual, circunstância que reforça o fundamento de que os requisitos se encontram presentes após a prolação da sentença condenatória.

No mesmo sentido, conforme a jurisprudência do c. STJ, “
A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a permanência dos motivos que levaram à decretação da prisão preventiva
” (STJ - AgRg no RHC n. 214.053/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

Ademais, não há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, quando esta se mostra necessária para a garantia da ordem pública, como no presente caso. Além disso, a segregação cautelar, devidamente fundamentada, não viola o princípio da homogeneidade, pois sua finalidade é diversa daquela da pena definitiva.

Todavia, em que pese a manutenção da segregação cautelar, deverá ela ser compatibilizada com o regime aplicado na sentença, que no caso é o semiaberto.

No mesmo sentido, consoante o c. STJ, “
A jurisprudência desta Corte admite a compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto, desde que observadas as regras próprias do regime intermediário
” (RCD no PExt no HC n. 794.619/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025).

Dessa forma,
mantida a prisão preventiva, a qual deverá ser compatibilizada com o regime semiaberto
.

2 - Nulidade do reconhecimento fotográfico:

Na sequência, a defesa argui a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial, ao argumento de que o procedimento desrespeitou as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal.

De início, destaco que a suposta nulidade não foi arguida no momento oportuno, qual seja, na resposta à acusação (fls. 103/104) e nas alegações finais (mídia ao id. 14100563), o que atrai a incidência da preclusão, em virtude da vedação à chamada "nulidade de algibeira".

A jurisprudência do c. STJ é no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO JULGADA. TRÂNSITO EM JULGADO HÁ QUASE 3 ANOS. DEMORA NA IMPUGNAÇÃO DA SUPOSTA ILEGALIDADE. INVIABILIDADE DO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AUTORIA DELITIVA QUE SE APOIA EM DEPOIMENTO COLHIDO JUDICIALMENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Na hipótese, não há se falar em constrangimento ilegal a ser sanado em sede de habeas corpus, pois o agravante foi condenado pelas instâncias ordinárias pela prática do delito de latrocínio, inclusive, ocorrido o trânsito em julgado da condenação há quase 3 anos. Assim, absolutamente inviável o conhecimento da impetração (nulidade de algibeira).

2. Ademais, a autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial (depoimento judicial imputando participação do paciente no evento criminoso), o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão proferido no HC-598.886/SC (alteração jurisprudencial).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 907.668/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024.)

Além disso, deve ser destacado que o reconhecimento de pessoas, mesmo que realizado em desconformidade com as prescrições legais, pode ser valorado pelo julgador quando corroborado por outras provas independentes, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Na presente hipótese, a condenação não se amparou exclusivamente no reconhecimento extrajudicial. Ao contrário, foi fundamentada em um conjunto probatório robusto e harmônico, que incluiu o depoimento firme e coerente da vítima em juízo, que narrou detalhadamente a empreitada criminosa e a atuação do apelante; o testemunho do policial militar que efetuou a prisão, confirmando as circunstâncias da abordagem e a localização do veículo subtraído; e a confissão judicial do próprio apelante, que admitiu ter participado do roubo.

No mesmo sentido é a jurisprudência do c. STJ: “
Na hipótese dos autos, a autoria delitiva referente ao crime de roubo não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, o qual foi ratificado em juízo, com riqueza de detalhes, mas, também, o depoimento testemunhal, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado
’. (STJ - AgRg no HC n. 717.803/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

Portanto, existindo fontes probatórias autônomas e suficientes para sustentar o decreto condenatório, não há que se falar em nulidade.

3 - Absolvição:

A defesa sustenta, como pleito principal, a absolvição do apelante, ao argumento de que o decreto condenatório se fundamentou em um conjunto probatório frágil.

A
materialidade
se encontra evidenciada através do Inquérito Policial de fls. 05/37, Boletim Unificado de fls. 08/12, Laudo de Exame de Lesões Corporais do Réu de fl. 66, Laudo de Vistoria Veicular de fl. 79, Auto de Restituição (Entrega) de fls. 80/81, Documentação Veicular à fl. 82, e Relatório final produzido pela autoridade policial.

A
autoria
foi confessada pelo recorrente quando interrogado em juízo (mídia ao id. 14100563), ocasião em que, muito embora tenha tentado atribuir a maior parte da responsabilidade ao seu comparsa, admitiu:
"(...) que participei do roubo; [...] ele me entregou a chave, abri a porta do carro, ele entrou e a gente saiu, seguiu asfalto (...)"
.

A confissão do recorrente se harmoniza com o depoimento prestado pela vítima, Sr. Evaldo Furlan, em seu depoimento judicial (mídia ao id. 14100179), que narrou de forma segura e detalhada ter sido abordado por dois indivíduos, um deles portando arma de fogo. Afirmou categoricamente que o apelante participou da ação, agredindo-o com uma pancada na cabeça e um chute, antes de subtraírem seu veículo.

Nesse contexto, deve ser ressaltado que, em crimes patrimoniais, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se mostra coerente e harmônica com os demais elementos de prova, como ocorre no presente caso.

No mesmo sentido, “
A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova
” (STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

Ressalto que a versão acusatória é corroborada, ainda, pelos depoimentos do policial militar Alexsandro de Oliveira Costa, ouvido em juízo sob o crivo do contraditório (mídia ao id. 14100563), que confirmou ter localizado o veículo roubado e, em patrulhamento, abordado o apelante e seu comparsa, os quais reagiram com disparos de arma de fogo. O militar ainda afirmou que o réu, na ocasião, confessou a prática do crime.

Dessa forma, o conjunto probatório é seguro e coeso, não deixando margem para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. A condenação deve, portanto, ser mantida.

4 - Participação de menor importância:

A defesa do apelante pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena da participação de menor importância.

Conforme constou dos autos, a atuação do apelante não foi meramente acessória ou de somenos importância. Ao contrário, ele praticou atos de execução relevantes para o sucesso da empreitada criminosa, agredindo a vítima e auxiliando na subtração e fuga com o veículo.

Tal conduta caracteriza a coautoria, e não uma participação secundária. A diminuição prevista no art. 29, § 1º, do CP, destina-se àquele cuja contribuição foi pouco significativa, o que não se verifica no caso em tela, onde o apelante praticou o núcleo do tipo penal.

Portanto, infere-se que a sentença recorrida está em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ, pois "
Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado
” (AgRg no AREsp 1364031/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 12/05/2020).

5 - Detração:

A Defesa requer a aplicação da detração para fins de alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Consoante bem destacado pelo d. Procurador de Justiça subscritor do parecer, “
o réu cumpriu, em regime cautelar, 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 6 (seis) dias de prisão. Detraindo-se tal período da pena imposta [07 (sete) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão], alcança-se a pena restante de 6 (seis) anos e 06 (seis) dias de reclusão a se cumprir, de modo que inalterado seria o regime inicial de cumprimento da pena remanescente, em consonância com o disposto no art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Pena
l”.

Assim, a detração não alteraria o regime inicial fixado na sentença. Logo, embora a análise possa ser feita neste grau de jurisdição, sua aplicação prática será de competência do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, "c", da Lei de Execução Penal.

6 - Gratuidade da justiça:

Por fim, o apelante pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a isenção do pagamento das custas processuais.

Consoante entendimento pacificado nos Tribunais Superiores e nesta Corte, a condenação ao pagamento das custas é uma consequência legal da sentença penal condenatória (art. 804 do CPP). A análise sobre a real condição financeira do apenado e a eventual suspensão da exigibilidade do pagamento é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, momento adequado para se aferir a hipossuficiência do condenado .

Dessa forma, o pleito deve ser oportunamente dirigido ao juízo competente para a execução da pena.

7 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória em todos os seus termos.
De ofício
,
determino a compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto
.

É como voto.